Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0714823-76.2018.8.07.0020
Embargante(s)
KAWAN BEZERRA PEREIRA
Embargado(s)
LEONAN CROUCHOUD FERNANDES E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO PROVIDO.
1. Restando demonstrado que o acórdão da apelação não restou suficientemente esclarecido a respeito da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal surge a necessidade do acolhimento dos aclaratórios para saneamento do vício.
3. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos e providos.